Tribunal: TJPA
Processo: 0001413-62.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001413-62.2011.8.14.0401

APELANTE: BRUNO SULLIVAN DA SILVA MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEIS EXTRAVAGANTES. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. PLEITO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PARCIALMENTE CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CABÍVEL.

1.

Insurgência defensiva contra a sentença condenatória.

2.

Pleito de prescrição retroativa em relação aos delitos do art. 302, § 1º, IV e 303, ambos da lei 9.503/97.

3.

Prescrição que somente alcança o delito do art. 303 da lei referenciada, mantendo-se incólume a condenação pelo crime do art. 302, § 1º, IV da lei mencionada, eis que não se operou o instituto da prescrição.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,_______ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ______ e ______, à unanimidade, em CONHECER do Recurso e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para
declarar extinta a punibilidade de BRUNO SULLIVAN DA SILVA MELO,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
, nos termos do art. 107, IV do CP,
em relação ao delito previsto no art. 303 da lei 9.503/97, mantendo-se
a condenação em relação ao art. 302, § 1º, IV da lei 9.503/97, nos termos da fundamentação supra, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 29 de agosto
de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Processo n° 0001413-62.2011.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: BELÉM/PA

Apelante: BRUNO SULLIVAN DA SILVA MELO

Relator: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO SULLIVAN DA SILVA MELO
, representado pela Defensora Pública, nos autos da ação penal n° 0001413-62.2011.8.14.0401, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Capital, que o condenou como incurso nas sanções do art. 302, § 1º, IV e art. 303, ambos da lei 9.503/97 à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção e 08 meses de detenção, respectivamente em regime inicialmente aberto.

Em suas
razões recursais
(Num. 17511406), o recorrente assevera que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Em sede de contrarrazões
(
Num.
17511409
)
, o Ministério Público requereu o
conhecimento
do recurso e, no mérito, seu
parcial provimento
.

Nesta instância superior
o Procurador de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo (Num. 18137229).

É o relatório.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O pleito cinge-se na suposta ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Adianto, que merece acolhimento parcial o pedido.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data da sentença condenatória ao recebimento da denúncia, levando em consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação.

Isso porque, extrai-se dos autos que o magistrado sentenciante proferiu sentença condenatória, da qual o Ministério Público tomou ciência em 23/02/2022, deixando transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de eventual recurso da apelação.

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF, pelo que se deve ter por base a pena em concreto de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses para o crime do art. 302, § 1º, IV, da lei 9.503/97 e 08 (oito) meses para o crime do art. 303, da mesma lei.

Assim, verifica-se que a prescrição da pena em concreto aplicada para os crimes dos art. 302, § 1°, inciso IV, e 303 da Lei 9.503/97,
in casu
, ocorrem em 08 (oito) anos e em 03 (três) anos, respectivamente.

Diante disso, observa-se que, entre a data da publicação da sentença, em 22/02/2022 e a data do recebimento do aditamento da denúncia, em 05.08.2014, passaram-se 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 17 (dezessete) dias, pelo que prescreveu tão somente o delito previsto no art. 303 da lei 9.503/97, não ocorrendo a prescrição quanto ao crime do art. 302, § 1°, inciso IV, da respectiva lei, devendo permanecer a condenação quanto a tal delito.

Ante o exposto
,

conheço
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para
declarar extinta a punibilidade de BRUNO SULLIVAN DA SILVA MELO,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
, nos termos do art. 107, IV do CP,
em relação ao delito previsto no art. 303 da lei 9.503/97, mantendo-se
a condenação em relação ao art. 302, § 1º, IV da lei 9.503/97, nos termos da fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém (PA), 29 de agosto de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 23/09/2024